Tribunal: TJBA
Processo: 8005563-11.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005563-11.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: RAIUCY BASTOS DE AMORIM e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. PREVISÃO DE VENCIMENTO INICIAL CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL ACRESCIDO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), COM ESCALONAMENTO VERTICAL. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL A PARTIR DE 2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL E DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE REVOGAÇÃO TÁCITA, VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL E INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TESES AFASTADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Guanambi em face de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública, professora da rede municipal. A decisão de primeiro grau determinou que o ente municipal procedesse ao recálculo do salário-base da impetrante, aplicando sobre o piso salarial nacional o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) e o respectivo escalonamento entre níveis, conforme previsto nos artigos 83 e seguintes da Lei Municipal nº 1.089/2016, com o pagamento das diferenças retroativas à data da impetração.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a analisar:

a) A preliminar de inconstitucionalidade dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 por suposta ausência de prévia dotação orçamentária e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal; b) A preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e, consequentemente, de pretensão resistida; c) No mérito, a ocorrência de revogação tácita do dispositivo legal municipal por leis anuais posteriores que fixaram o reajuste do magistério com base apenas no piso nacional; d) A aplicabilidade do princípio da reserva do possível e o alegado impacto financeiro nas contas públicas como justificativa para o não cumprimento da obrigação legal; e) A existência de direito líquido e certo da servidora ao recebimento do vencimento conforme a estrutura remuneratória prevista na legislação municipal, que utiliza o piso nacional como base de cálculo.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de inconstitucionalidade, pois a norma municipal atacada (Lei nº 1.089/2016) apenas deu continuidade a uma estrutura remuneratória já existente desde a Lei Municipal nº 513/2011, não representando, portanto, a criação de nova despesa sem previsão orçamentária. A interrupção do pagamento, que vinha sendo realizado corretamente até 2017, configura ato de gestão e não vício de origem da lei. Ademais, a simples existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade pendente de julgamento não impõe a suspensão automática dos feitos individuais.

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o direito ao correto adimplemento de verbas salariais, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e omissão continuada da Administração, prescinde de prévio esgotamento da via administrativa. A resistência do ente municipal à pretensão da autora ficou, ademais, categoricamente demonstrada pela apresentação de contestação e pela interposição do presente recurso.

No mérito, não se configura a revogação tácita do artigo 83 da Lei nº 1.089/2016. A referida lei, por ser norma especial que estrutura o Plano de Cargos e Salários do Magistério, prevalece sobre as leis anuais de reajuste geral, de caráter geral e transitório, em atenção ao princípio da especialidade (art. 2º, § 2º, da LINDB).

O argumento de violação à reserva do possível não prospera, pois o Município não demonstrou, de forma cabal, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação. A alegação genérica de impacto financeiro, focada apenas nos recursos do FUNDEB, ignora o dever constitucional de aplicação de recursos próprios na educação (art. 212 da CF) e a possibilidade de solicitação de complementação financeira à União, conforme previsto na legislação federal.

O direito líquido e certo da impetrante é manifesto e decorre diretamente do texto da Lei Municipal nº 1.089/2016, que estabelece de forma inequívoca a fórmula de cálculo do vencimento inicial (piso nacional + 50%) e o escalonamento entre os níveis da carreira. A questão não é o simples pagamento do piso nacional, que o Município alega já superar, mas o cumprimento da estrutura remuneratória específica e mais vantajosa criada pelo próprio legislador local.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "[1. A determinação judicial para que o Município cumpra a estrutura remuneratória prevista em seu próprio Plano de Cargos e Salários não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim o exercício regular do controle de legalidade. 2. A lei municipal especial que estrutura a carreira do magistério não é tacitamente revogada por leis anuais posteriores de reajuste geral, em observância ao princípio da especialidade. 3. As dificuldades orçamentárias e o princípio da reserva do possível, para serem acolhidos como justificativa para o descumprimento de direito subjetivo do servidor, demandam prova inequívoca da incapacidade financeira do ente, não bastando alegações genéricas de impacto orçamentário. 4. Há direito líquido e certo do servidor quando a legislação municipal estabelece expressamente uma fórmula de cálculo para o vencimento-base que utiliza o piso nacional como um de seus componentes, acrescido de vantagens e escalonamentos específicos, devendo a Administração Pública cumprir a norma em sua integralidade.]"

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 2º, 167, 169, 212. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º. Lei Federal nº 11.738/2008. Lei Municipal de Guanambi nº 1.089/2016, arts. 83 e 84. Lei Complementar nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF; ADI 6102 RR; ADI 6090 RR. STJ, Tema Repetitivo 911.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005563-11.2024.8.05.0088
, em que figuram como Apelante,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e como Apelada,
RAIUCY BASTOS DE AMORIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05